Tribunal: CARF
Processo: 15504.004948/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.004948/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.419 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
PEDRACON MINERAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/04/2005
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias, contado da
ciência da decisão de primeira instância, não comportando a apreciação das
alegações de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a “Decisão Notificação no
11.401.4/0 496/2007” (fls. 694/697) do Serviço de Contencioso Administrativo da Delegacia da
Receita Previdenciária em Belo Horizonte (DRP/BH), datada de 25/04/2007, que julgou
procedente o Auto de Infração DEBCAD 35.881.274-7, de 20/11/2005, código fiscal de
lançamento (CFL) no 68, com relevação parcial da multa.
Consoante o “Relatório Fiscal da Infração” elaborado pela autoridade fiscal
lançadora (fls. 7/8), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima
identificada, em valor original de R$ 8.788,96, devido à entrega de Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com
valores de parte dos salários de contribuição omissos ou incorretos; informações incorretas em
relação aos valores das contribuições devidas incidentes sobre 13o salário nas competências
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.004948/2008-04
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.419 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.004948/2008-04

dezembro e informações incorretas sobre a alíquota RAT aplicada, conforme descrito nos
Anexos I, II e III, do referido relatório (fls. 9/13).
Foi ainda emitido o Auto de Infração-DEBCAD n° 37.035.066-9, relativo à falta
de recolhimento, e recolhimento a menor, das contribuições sociais devidas à Seguridade Social
decorrentes da contratação de serviços prestados por cooperados por intermédio das cooperativas
de trabalho acima mencionadas, conforme previsto no art. 23, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991.
A autuada apresentou a petição de fl. 27, tratada como impugnação, documento de
fl. 27, onde se limita a solicitar a relevação da multa aplicada, nos termos do, então vigente, § 1
do art. 291, do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999). por
entender caracterizados os elementos previstos no referido normativo, ensejadores do benefício,
e informando que a correção da falta estaria sendo processada, encontrando-se à disposição da
fiscalização para verificação. Ainda dentro do prazo para impugnação, foi apresentado novo
expediente pela autuada, em aditamento à petição de fl. 27, onde novamente solicita a relevação
da multa e presta as seguintes informações:
No Relatório Fiscal consta que as GFIP- Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, para as competências 01/2000 a 04/2005, com
valores incorretos dos salários de contribuição, mas as multas referentes a estas
competências foram pagas no dia 19 de dezembro de 2005, nas guias de GPS, que
encontram-se em anexo.
As informações incorretas em relação ao 130 salário das competências de dezembro a
partir de 06/2003, foram pagos nas GPS no dia 19 de dezembro de 2005, em anexos e
com suas devidas retificações.
Ocorreu informações incorretas em relação a alíquota do RAT, pois em Brasília o RAT
é 3% e Belo Horizonte como é o escritório de administração a alíquota é 1%, não
sabíamos que o recolhimento deveria ser pela alíquota de 3%, no entanto foi feito a
retificação na RDE em anexo, e a diferença de 2% foi paga na GPS no dia 19 de
dezembro de 2005.
Instada a se pronunciar quanto à pertinência dos procedimentos adotados pela
autuada, para o fim de eventual relevação da penalidade, a autoridade fiscal lançadora
manifestou-se no sentido de que teria havido parcial correção das infrações apontadas.
Analisando a impugnação, foi emitido o Despacho Decisório no 11-
401.4/00026/2006 (fls. 151/156), em 23/08/2006, pelo Serviço de Contencioso Administrativo
da DRP/BH, que apontou incorreções no lançamento fiscal, de forma que o valor da multa
aplicada foi retificado para R$ 8.165,70, sendo reaberto o prazo de defesa para a contribuinte,
tendo em vista as incorreções apuradas.
Na data de 14/11/2006, a autuada apresenta nova impugnação (fls. 168/169),
prestando informações relativas aos fatos e valores constantes da autuação, anexando
documentos como forma de comprovar a alegada correção das faltas apontadas e, mais uma vez,
solicitando a relevação da multa aplicada.
A autoridade fiscal lançadora novamente se manifestou no sentido de que teria
havido parcial correção das infrações apontadas, conforme informação de fls. 689/692.
A nova impugnação foi considerada tempestiva e após usa apreciação foi exarada
a DECISÃO NOTIFICAÇÃO n.° 11.401.4/0 496/2007 (fls. 694/697), de 25/04/2007, que
decidiu pela procedência da autuação e relevação parcial da multa, com a seguinte ementa:
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.419 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.004948/2008-04

INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DE GFIP
COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração ao art. 32, inciso IV, parágrafo 5.°, da Lei n.° 8.212/91, a empresa
apresentar GFIP com dados não correspondentes' aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE — RELEVAÇÃO PARCIAL DA MULTA.
A contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 707/708), onde informa ter
procedido à retificação dos dados dentro do prazo de 30 dias, contados do recebimento da
DECISÃO NOTIFICAÇÃO n.° 11.401.4/0 496/2007, relativa ao julgamento de piso, ou seja,
dentro do prazo para apresentação de recurso, e solicita a concessão do benefício de relevação
integral da penalidade aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
24/08/2007, conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 700.
O recurso ora objeto de análise foi protocolizado 26/09/2007, conforme atestado
pela servidora de matrícula no 0893432, na folha 707, passados assim 31 (trinta e um) dias da
intimação quanto ao resultado do julgamento, sem qualquer alegação quanto a eventual
tempestividade do recurso.
Preceitua o art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre
o processo administrativo fiscal, que da decisão do julgamento de primeira instância cabe
recurso voluntário dentro dos trinta dias seguintes à ciência. Quanto à contagem dos prazos,
temos o seguinte comando, no mesmo ato normativo:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Compete a este Conselho o julgamento dos processos administrativos fiscais em
segunda instância, cabendo, inclusive, a apreciação de eventual tempestividade ou perempção,
conforme prescreve o art. 35 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972.
Considerando que a DECISÃO NOTIFICAÇÃO n.° 11.401.4/0 496/2007, relativa
ao julgamento de piso, foi recebida no domicílio fiscal da recorrente em 24/08/2007 (sexta-feira),
temos que o prazo de trinta dias para apresentação do recurso iniciou-se no dia 27/08/2007 e
encerrou-se no dia 25/09/2007, sendo o recurso ora objeto de análise protocolizado somente em
26/09/20007, evidente sua intempestividade, posto que decorridos mais de trinta dias da data do
recebimento da decisão relativa à impugnação.
Portanto, o recurso foi apresentado intempestivamente, fato este inclusive já
apontado nos despachos de fls. 1287 e 1290, importando em seu não conhecimento e afastando-
se qualquer apreciação de mérito.
Oportuno finalmente destacar que, a autoridade responsável pela execução do
acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá observar a Portaria PGFN/RFB no
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.419 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.004948/2008-04

14 de 04 de dezembro de 2009. Tal ato se reporta à aplicação do princípio da retroatividade
benigna, previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas
às contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação
acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212/1991, com as alterações
promovidas pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. As disposições da referida
Portaria, a seguir parcialmente transcrita, estão em consonância com a jurisprudência sobre o
tema da 2a Turma da CSRF (Acórdão ns. 9202006.632 e 9202006.512).
Portaria Conjunta PGFN / RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009
(...)
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas
referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.419 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.004948/2008-04

Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
(...)
Dessa forma, deverá ser observado, de ofício, o disposto na acima reproduzida
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009, no sentido de, se for o caso, proceder-se ao
recálculo da multa, de forma a se aplicar a penalidade mais benéfica à Recorrente.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital